Tribunal: CARF
Processo: 10850.907856/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.907856/2011-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/1999
Ementa:
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA DRF DE
ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em
PER/DCOMP em procedimento de diligência, defere-se o pedido de restituição
até o limite do crédito.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
A apreciação de direito creditório veiculado em pedido de restituição ou na
declaração de compensação limita-se ao pedido formalizado naqueles
documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Tratam os autos de pedido de restituição (PER) indeferido pela DRF de origem, tendo
em vista o Darf indicado pela interessada não ter sido localizado nos sistemas da RFB.
Interposta manifestação de inconformidade, esta Turma de Julgamento decidiu pela sua
improcedência, conforme Acórdão anexado aos autos. Fundamentou-se, em síntese, a
correção do Despacho Decisório emitido, e a impossibilidade de retificação do PER em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907856/2011-11
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

sede de manifestação de inconformidade para se proceder a análise do crédito com base
em Darf com características diversas daquele informado no pedido formulado.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que lhe deu provimento parcial, conforme
Acórdão anexado aos autos. Citem-se excertos dessa decisão:
...
a) da não localização nos sistemas da RFB do DARF discriminado no PER/DCOMP.
A recorrente argumenta em seu recurso que o indeferimento do direito creditório
acostado aos autos, não apresenta total compatibilidade com as informações constates
do PER. Segundo as razões contidas no acórdão recorrido, muito embora o DARF
apresentado possua informações congruentes com as declaradas no pedido, as datas de
vencimento e de arrecadação informadas são divergentes, o que por si, fundamentaria
o indeferimento do direito pleiteado pelo contribuinte.
Na seqüência, ressalta que de fato, o comprovante acostado atesta que a arrecadação e
o vencimento daquela obrigação ocorreram em 9/4/1999, ao passo que consta no PER
o vencimento 10/4/1999 e a arrecadação em 15/4/1999, ficando claro que houve um
equívoco no preenchimento e todavia, em que pese o descompasso destas informações,
tal fato não pode prejudicar o direito creditório, sob pena de afronta aos princípio da
verdade material e do apego excessivo a formalidades.
Como podemos observar no referido Comprovante de Arrecadação (fl. 43), o valor
pago foi de R$ 21.074,25, sendo este o mesmo valor analisado pelo Despacho
Decisório da DRF de origem (fl. 5).
No entanto, ressaltamos que na argumentação apresentada pela recorrente em seu
recurso (fl. 72), os períodos citados foram os seguintes: 10/04/1999 e 15/04/1999; já no
referido Comprovante de Arrecadação juntado aos autos, se refere ao período de
apuração:31/03/1999, sendo a data de arrecadação: 9/04/1999 e data de vencimento:
9/04/1999.
Portanto, se diante das inconsistências nas datas e informações apresentadas entre o
PER, o DARF e o recurso voluntário, descortina-se a necessidade de verificação para
fins de comprovação da sua veracidade, a fim de se pautar pelo princípio da busca pela
verdade material propalada nos autos.
b) quanto a análise do direito decorrente da declaração de inconstitucionalidade do §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, uma vez que, se não foi comprovada nem mesmo a
existência do recolhimento, não foi possível discutir a tese de direito que daria
suporte ao crédito.
...
Com a declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, o
STF entendeu que o PIS e a COFINS somente poderiam incidir sobre as receitas
operacionais das empresas, ou seja, aquelas ligadas às suas atividades principais. Tal
dispositivo foi posteriormente revogado pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Consequentemente, não é legítima a exigência da contribuição sobre receitas outras
que não as originadas da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza, devendo ser excluídos da base de cálculo os montantes
decorrentes das rubricas não compreendidas no conceito de faturamento previsto no
art. 195, I, letra “b”, na redação originária da Constituição Federal de 1988,
previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Conclusão:
Não é possível, entretanto, o provimento integral do recurso, porquanto a DRJ,
valendo-se do argumento de que o PER foi instruído com incompatibilidade entre as
datas nele informada e o constante do DARF, bem como da impossibilidade de
retificação do pedido após sua análise pelo Fisco, não chegou a apreciar o mérito da
existência do direito creditório, isto é, o valor do crédito e do débito e outras
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

circunstâncias relevantes ao desate da questão, inclusive a efetiva inclusão de outras
receitas na base de cálculo da contribuição no período alegado pelo interessado.
Isto posto, tendo em vista a busca pela verdade material – atividade inerente ao
julgamento administrativo –, entendo que a Instância a quo, uma vez superada a
questão da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998, deverá examinar
a materialidade do crédito reclamado, atentando para o suposto equívoco nas datas
informadas do DARF, conforme apontado pela empresa em seu recurso (resumido no
item “a” deste voto), e demais providências necessárias à análise do direito creditório
aduzido.
Vota-se, assim, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, determinando-se o
retorno dos autos à instância a quo para fins de exame do direito creditório alegado,
uma vez superada a questão atinente à inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/1998.
Remetidos para apreciação desta Turma de Julgamento, decidiu-se pela conversão do
julgamento em diligência, conforme Resolução juntada aos autos, cujo voto foi
proferido nos seguintes termos:
Conforme relatado, os presentes autos voltaram à apreciação desta Turma de
Julgamento para que, superada a questão atinente à inconstitucionalidade do artigo 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718, de 1998, se examine o direito creditório alegado.
Requer-se, então, a verificação de que o pagamento indicado na DCOMP dos autos
efetivamente contém parcela indevida, correspondente à incidência de contribuição
sobre receitas que não integram o conceito de faturamento, assim compreendido
apenas como a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviço de qualquer natureza.
Em anexo à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário interpostos, a
contribuinte apresentou alguns documentos tendentes a demonstrar a existência do
direito de crédito alegado, os quais não foram objeto de análise da autoridade
jurisdicionante quando da emissão do despacho decisório de não homologação da
compensação.
Registre-se ainda a existência de entendimento administrativo firmado no sentido de
que compete à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio tributário do
sujeito passivo analisar a documentação que visa a comprovar o direito creditório,
apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de supressão de
instância.
Desse modo, e a fim de assegurar o exercício do direito à ampla defesa e garantir a
instância de julgamento, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade administrativa:
a) proceda à análise do direito creditório referente ao Darf apresentado no Recurso
Voluntário, nos termos do Acórdão do CARF, verificando sua existência e dimensão, e,
se for o caso, intime a contribuinte à apresentação de outros documentos necessários
para tanto;
b) elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, dela cientificando
a interessada e abrindo-lhe novo prazo de trinta dias para que possa aditar sua
manifestação, se for de seu interesse.
Após, retornem-se os autos para prosseguimento.
Em cumprimento ao solicitado, a DRF de origem proferiu Informação Fiscal com o
seguinte teor:
Senhor Chefe:
Em atendimento à Resolução 2.967 - 14a Turma da DRJ/RPO - Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fls. 152/154), proferida na Sessão de 04
de agosto de 2014, que por unanimidade, converteram o julgamento em diligência,
para atendimento das seguintes providências por parte da autoridade administrativa:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

a) proceda à análise do direito creditório referente ao Darf apresentado no Recurso
Voluntário, nos termos do Acórdão do CARF, verificando sua existência e dimensão, e,
se for o caso, intime a contribuinte à apresentação de outros documentos necessários
para tanto;
b) elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, dela cientificando
a interessada e abrindo-lhe novo prazo de trinta dias para que possa aditar sua
manifestação, se for de seu interesse;
c) Retorne o processo à DRJ para prosseguimento.
Analisando o Acórdão proferido pelo CARF, verificamos que ele trata, basicamente, de
dois pontos, a saber:
a) da não localização nos sistemas da RFB do DARF discriminado no PER/DCOMP;
b) quanto à análise do direito decorrente da declaração de inconstitucionalidade do §1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98, uma vez que nos autos não se faz referência a
insuficiência probatória do crédito guerreado.
A seguir, passaremos a análise dos dois itens mencionados.
a) da não localização nos sistemas do DARF discriminado no PER/DCOMP.
Conforme Comprovante de Arrecadação (fl. 43), o valor pago informado foi de
R$21.074,25 (código de receita 2172), sendo este o mesmo valor analisado pelo
despacho decisório da DRF de origem (fl. 05).
Destacamos que na argumentação apresentada pelo recorrente em seu recurso (fl. 72),
foi citado como data de vencimento e de arrecadação o dia 09/04/99, enquanto que no
pedido de restituição constam datas divergentes destas, 10/04/99 e 15/04/99,
respectivamente. Pesquisas junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil confirmam
o recolhimento de R$ 21.074,25, código de receita 2172, data de arrecadação
09/04/1999 e vencimento em 09/04/1999.
Assim, fica evidenciado o mero erro de preenchimento do PER em análise, restando
comprovado o recolhimento em questão.
a) da declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98. (sic)
Com a declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, o
STF entendeu que o PIS e a COFINS somente poderiam incidir sobre as receitas
operacionais das empresas, ou seja, aquelas ligadas às suas atividades principais. Tal
dispositivo foi posteriormente revogado pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Consequentemente, não é legítima a exigência da contribuição sobre receitas outras
que não as originadas da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza, devendo ser excluídos da base de cálculo os montantes
decorrentes das rubricas não compreendidas no conceito de faturamento previsto no
art. 195, I, “b”, na redação originária da Constituição Federal de 1988, previamente à
publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Inicialmente, verificamos que o direito creditório oferecido através do PER – Pedido de
Restituição no 08641.99157.150404.1.2.04-0471 (Processo 10850.907856/2011-11),
que se refere ao recolhimento da COFINS (2172) referente ao período de apuração
31/03/1999 efetuado no valor de R$ 21.074,25, data de arrecadação 09/04/1999 e de
acordo com as nossas pesquisas no sistema SIEF Pagamentos, localizamos referido
pagamento efetuado em 09/04/1999, no valor total de R$21.074,25 e que foi utilizado
para amortizar o débito confessado através da DCTF da COFINS (2172) do Período de
Apuração do mês de março de 1999. Identificamos também para essa competência
outro pagamento a título de COFINS (2172), efetuado em 20/09/1999, no valor total de
R$ 1.690,41 (R$1.321,46 + acréscimos legais).
Através de pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil não localizamos
PER/DCOMP referentes a este pagamento. Referido pagamento não foi utilizado para
amortizar o débito confessado através da DCTF supracitada.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

Uma vez intimado, o contribuinte apresentou os Livros Diário e Razão do mês de
março de 1999, que verificados conforme fls. 167/170, o Balancete e Contas do Razão,
apuramos através do demonstrativo abaixo o valor da base de cálculo e contribuição
da COFINS, referente ao mês de março de 1999:

Conforme demonstrado na planilha acima, o valor apurado à titulo de Cofins para a
competência março de 1999 foi R$ 8.786,81, enquanto que o valor recolhido, conforme
já mencionado, foi de R$ 22.395,71 (R$ 21.074,25 + R$1.321,46), pelo que, apuramos
um Saldo Recolhido a Maior de R$ 13.608,90.
Por oportuno, importante ressaltar que a DCOMP no 06663.16696.101108.1.304-6052
(Processo no 10850.900934/2010-76), que se refere ao mesmo direito creditório do
PER no 08641.99157.150404.1.2.04- 0471, não teve o seu débito homologado, sendo
posteriormente encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional. Em 29/11/2010
referido débito (Processo de Cobrança no 10850-901.730/2010-52) foi liquidado, por
pagamento, conforme demonstra pesquisa no sistema da PGFN (fls. 171/173).
Desta forma, proponho o reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER no
08641.99157.150404.1.2.04-0471, transmitida em 15/04/2004, no valor de R$13.378,04
(fls. 2/4).
A sua consideração.
...
Cientificada dessa Informação Fiscal, a contribuinte apresentou a seguinte
manifestação:
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. (sucessora por
incorporação de PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA.), inscrita no CNPJ n. 65.993.453/0001-
01, com endereço à Avenida Murchid Homsi, n. 1275, 2o andar, Bairro Mançour Daud,
CEP 15070-650, São José do Rio Preto - SP, vem, respeitosamente, à presença de V.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

Sa., por seus advogados infra-assinados, se manifestar em face do Relatório de
Diligência elaborado no presente processo, datado de 30 de março de 2015.
Após a 2a Turma Especial da 3a Seção do CARF dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, reconhecendo a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9718/98, determinou-se o retorno dos autos à instância a quo para que, tão somente,
fosse realizado o exame do direito creditório pleiteado.
Por sua vez, a 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão
Preto, por unanimidade e por meio da Resolução n. 2.967, proferida na Sessão de
4.8.2014, decidiu converter o julgamento em diligência. Realizada a diligência, foi
emitido relatório fiscal, cuja conclusão é a seguinte:
...
Diante do resultado da diligência acima, verifica-se que fiscalização concluiu pelo
reconhecimento do crédito pleiteado no PER n. 08641.99157.150.404.1.2.04-0471.
Assim, requer-se o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Termos em que, Pede deferimento
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-59.171, de 27 de julho de 2015,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/1999
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA DRF DE
ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em PER/DCOMP em
procedimento de diligência, defere-se o pedido de restituição até o limite do crédito.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
A apreciação de direito creditório veiculado em pedido de restituição ou na declaração
de compensação limita-se ao pedido formalizado naqueles documentos.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando as razões recursais postas no voluntário, fica evidente que a
interessada reiterou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, sem,
contudo, apresentar um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito
material ou do processual.
Ao meu sentir, a decisão recorrida seguiu o rumo correto, de sorte que utilizo sua
ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar meu voto, nos termos do § 1o do art. 50
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
De plano, cabe consignar que esta Turma de Julgamento tem decidido pela
impossibilidade de retificação das informações indicadas nos Pedidos de Restituição ou
Declarações de Compensação (PER/DCOMP) em sede de manifestação de
inconformidade.
Com efeito, alterações nas informações prestadas em declarações de compensação
apresentadas à administração devem atender às restrições regulamentares no tocante à
forma, à oportunidade e à autoridade competente para o exame da retificação.
Quanto à forma, as alterações devem ser objeto de PER/DCOMP retificadora sendo
vedada a inclusão de novos débitos à declaração retificada. No que diz respeito à
oportunidade, a legislação definiu o tempo limite para o procedimento, ao dispor sobre a
impossibilidade de ser retificada PER/DCOMP já examinada pela Administração e
objeto de despacho decisório. Com relação à autoridade, compete às Delegacias locais
de jurisdição do domicílio fiscal do interessado o exame das PER/DCOMP retificadoras
e dos correspondentes pedidos de cancelamento.
A matéria foi regrada por diversas Instruções Normativas, dentre as quais a IN SRF no
460, de 2004, a IN SRF 600, de 2005, a IN RFB no 900, de 2008. A atual disciplina é
dada pela IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, confira-se:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§1o Na hipótese prevista no caput , o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

I- no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II-até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Considerando os dispositivos transcritos, se constata que a RFB, ao normatizar o art. 74,
da Lei no 9.430, de 1996, exigiu que a retificação de declaração de compensação ou
cancelamento dela seja feita por meio de documento específico, que não é a
manifestação de inconformidade, cujo exame cabe à autoridade de jurisdição, e não às
Delegacias de Julgamento.
Observe-se que não se trata aqui de mero formalismo. Apenas de atestar a regularidade
do despacho decisório emitido nos exatos limites do que foi oposto ao Fisco pela
contribuinte em PER/DCOMP, e impedir que haja mudança no objeto do pedido
analisado após instaurado o litígio.
Chamado por diversas vezes a se manifestar sobre o tema, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem decidindo no mesmo sentido, ou seja, não admitindo
retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de manifestação de
inconformidade.
Citem-se ementas nesse sentido:
LIMITES. O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de
inconformidade presta-se exclusivamente a discutir a não homologação da declaração
de compensação apresentada, não abrindo espaço para analisar a procedência de
créditos diversos dos alegados por ocasião da apresentação da declaração.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A declaração de compensação só pode ser retificada
em razão de erro material e tem como data limite a expedição do despacho decisório
que decide acerca da homologação ou não da compensação. (Ac no 3102-001-718 –
Relator Cons. Luis Marcelo Guerra e
Castro)
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO APÓS DECISÃO QUE
NEGOU HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO. O cancelamento ou a retificação do
PERDCOMP somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento,
e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

débito indicado na Declaração de Compensação. (AC no 1102-00.620 – Rel. Cons.
João Otávio Oppermann Thomé)
CPMF.
PER/DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE. O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do
direito creditório alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos
de liquidez e de certeza necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o
contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a modificação
do direito creditório aduzido na declaração de compensação. RETIFICAÇÃO DE
PER/DCOMP A declaração de compensação só pode ser retificada em razão de erro
material e tem como data limite a expedição do despacho decisório que decide acerca
da homologação ou não da compensação.(Ac 3802-003.654 – Rel. Cons. Waldir
Navarro Bezerra).
Não obstante, no presente, caso, mesmo havendo sido explicitado o entendimento sobre
a impossibilidade de retificação de PER/DCOMP no Acórdão desta Turma
anteriormente proferido para estes autos, entendeu o CARF ser cabível nessa questão a
busca pela verdade material, especificamente sobre a data de arrecadação do Darf
indicado como origem do crédito na DCOMP em vista das informações divergentes nos
autos. Determinou-se, assim, que fosse verificada a data em que efetivamente fora
efetuado o pagamento, e que se procedesse ao exame do direito de crédito, superada a
questão da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998.
Remetidos os autos em diligência fiscal para cumprimento da decisão do CARF, nos
termos da Resolução juntada aos autos, concluiu a autoridade fiscal:
(i) pelo "mero erro" de preenchimento da data de vencimento e de arrecadação do Darf
no PER/DCOMP, devendo ser considerada a data de 09/04/1999;
(ii) verificados os documentos da interessada, o valor do débito apurado de Cofins de
julho/1999 foi de R$ 8.786,81;
(ii) considerando o valor total recolhido de R$ 22.395,71, e o do débito apurado R$
8.786,81, caberia o reconhecimento do direito de crédito de R$ 13.608,90.
Não obstante a conclusão da autoridade fiscal, o total do crédito por ela indicado como
passível de reconhecimento não pode ser aqui integralmente reconhecido.
Com efeito, consta que, verificados os documentos da interessada, o valor devido de
Cofins para o período de apuração 03/1999 foi de R$ 8.786,81, e que para esse período,
dois Darfs foram recolhidos – um em 09/04/1999 no valor de R$ 21.074,25; outro em
20/09/1999 no valor de R$ 1.321,46 – totalizando R$ 22.395,71 pagos ao Fisco.
Informa, assim, que haveria saldo recolhido a maior de R$ 13.608,90, do que resulta sua
conclusão da existência do crédito pleiteado de R$ 13.378,04.
Ocorre que, nos termos da legislação de regência, a formalização de pedido de
reconhecimento de direito creditório se dá nos limites do que foi pleiteado pela
contribuinte em PER/DCOMP. Assim, não se cogita de reconhecimento de crédito
relativo a pagamento não indicado no pedido formalizado junto ao Fisco.
No caso, como bem evidencia a PER/DCOMP juntada os autos, a contribuinte
formalizou seu pedido para reconhecer direito de crédito de R$ 13.378,04 em relação ao
Darf recolhido no montante de R$ 21.074,25 em 09/04/1999 (aqui já retificada a data de
arrecadação, como visto acima). Portanto, qualquer reconhecimento de crédito nestes
autos limita-se ao valor pleiteado desse Darf.
Quanto ao Darf recolhido em 20/09/1999 no valor de R$ 1.321,46, em que pese sua
disponibilidade junto aos sistemas da RFB, a informação fiscal atesta que não foi ele
objeto do pedido dos autos, veja-se:
...
Identificamos também para essa competência outro pagamento a título de COFINS
(2172), efetuado em 20/09/1999, no valor total de R$1.690,41 (R$1.321,46 +
acréscimos legais).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.622 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907856/2011-11

Através de pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil não localizamos
PER/DCOMP referentes a este pagamento. Referido pagamento não foi utilizado para
amortizar o débito confessado através da DCTF supracitada. (destacou-se)
Nesse contexto, eventual reconhecimento de direito de crédito relativo a Darf diverso do
indicado na PER/DCOMP (como no caso, o de 20/09/1999 no valor de R$ 1.321,46)
deve ser buscado em procedimento próprio, sob pena de nestes autos decidir-se extra
petita.
Dessa forma, considerando o valor apurado pela autoridade fiscal como o devido de
Cofins para o período de apuração 03/1999, R$ 8.786,81, o valor do Darf recolhido, R$
21.074,25, e o valor pleiteado, R$ 13.378,04, conclui-se que o valor passível de
reconhecimento nos autos limita-se a R$ 12.287,44 (R$ 21.074,25 - R$ 8.786,81).
Em face do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito de crédito no valor de R$ 12.287,44.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital